Tribunal: TJMT
Processo: 1020910-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANDERLEI CHILANTE, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 733-17.2004.811.0010, manejado em face de MAJAC – MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA, indeferiu o pedido com que pretendia afastar a preferência de crédito alegado pelo BANCO DO BRASIL S.A., representado pela Cédula de Crédito Industrial Hipotecária no 99/00030-X.
Para tanto, aduz o agravante que, mesmo diante de uma dívida vencida, a instituição financeira Banco do Brasil S/A, na condição de credora hipotecária do imóvel arrematado, entendeu por bem propor ação ordinária de cobrança ao invés da ação de execução de título extrajudicial, o que evidenciaria a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito e, por consequência, do direito ao recebimento dos valores atinentes ao imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença.
Não houve pedido liminar.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso conforme Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Além disso, o próprio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Pois bem.
No caso em exame, infere-se do minucioso exame dos autos, que o agravante manejou cumprimento de sentença em dois processos distintos, tendo como executada nesses autos a empresa agravada.
O imbróglio instalado neste Cumprimento de Sentença no 733-17.2004.811.0010 e também no Cumprimento de Sentença no 977-43.2004.811.0010, diz respeito ao direito de preferência do crédito obtido da agravada em razão da expropriação de um bem imóvel penhorado nas duas execuções supramencionadas, sendo que o referido crédito foi repassado ao terceiro interessado Banco do Brasil S.A., porque este detém crédito preferencial em relação ao recorrente.
Na espécie, em que pese a irresignação da parte recorrente, o reclamo não merece prosperar.
É que o ponto principal da insurgência recursal da agravante, reside no argumento da parte, a qual defende que a pretensão do terceiro, na condição de credor, deveria se dar em autos autônomos, mais precisamente por meio de ação de execução de título extrajudicial, ao invés da simples habilitação nos autos alheios.
Consoante delineado na própria decisão de base, é correta a forma que o terceiro interessado manejou o pedido para satisfação do crédito, com a habilitação no cumprimento de sentença. Isso porque, o crédito pleiteado pelo terceiro interessado, diz respeito a crédito hipotecário, que possui preferência ao do exequente, ora recorrente.
Nesse sentido, trago excerto do próprio STJ a respeito da questão:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARREMATAÇÃO EM EXECUÇÃO ALHEIA POR CRÉDITO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. ART. 186 DO CTN. PREVALÊNCIA DO CRÉDITO TRABALHISTA MESMO QUE GARANTIDO POR PENHORA POSTERIOR À DO CRÉDITO HIPOTECÁRIO. 1 - Em homenagem ao Princípio da Efetividade, é pacífico na doutrina a possibilidade de se arrematar bem em execução alheia, conforme inúmeros precedentes que envolvem credores hipotecários. 2 - O art. 186 do CTN proclama que o crédito de natureza fiscal não está sujeito a concurso de credores, razão por que os créditos de natureza trabalhista, que sobressaem em relação àqueles, por lógica, não estarão. Precedentes. 3 - Em que pese a previsão legal insculpida no art. 711 do CPC, segundo a qual a primeira penhora no tempo tem preferência no direito - prior in tempore, potior in iure, havendo a existência de título privilegiado, fundada em direito material, este prevalecerá. Precedentes. 4 - O credor que possui bem penhorado para garantir a execução trabalhista, pode arrematar este mesmo bem, em execução movida por terceiros contra o mesmo executado, por gozar de crédito privilegiado, incidindo, assim, o art. 690, § 2o. 5 - Ordem concedida. (RMS 20.386/PR, Rel. Min. PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), DJ 3.6.09); CIVIL. CRÉDITO HIPOTECÁRIO. PREFERÊNCIA. O credor hipotecário, embora não tenha ajuizado execução, pode manifestar a sua preferência nos autos de execução proposta por terceiro. Não é possível sobrepor uma preferência processual a uma preferência de direito material. O processo existe para que o direito material se concretize. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 159.930/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ 16.6.03); DIREITO CIVIL. CREDOR HIPOTECÁRIO. PREFERÊNCIA. PENHORA DO BEM HIPOTECADO POR CREDOR DIFERENTE. ARREMATAÇÃO. PREFERÊNCIA RECONHECIDA AO CREDOR HIPOTECÁRIO. RECURSO PROVIDO. I – Na linha da jurisprudência desta Corte, a preferência do credor hipotecário independe de sua iniciativa na execução ou na penhora. II – A arrematação de imóvel gravado de hipoteca garante ao credor hipotecário a preferência no recebimento de seu crédito em relação ao exeqüente. (REsp 162.464/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 11.6.01). 6.- Pelo exposto, nega-se seguimento ao Recurso.
Intimem-se.
Brasília, 25 de novembro de 2009.
Ministro SIDNEI BENETI
Relator
(Ministro SIDNEI BENETI, 03/12/2009)
Não bastasse o direito que assiste à terceira interessada, observa-se ainda dos autos, que a questão foi exaustivamente debatida no Cumprimento de Sentença de no 977-43.2004.811.0010, que nos recursos manejados pela parte exequente, assentou a manutenção da decisão de base que reconheceu o direito em favor da instituição financeira.
Apenas para melhor esclarecer a questão, colaciono os julgados dos recursos de agravo de instrumento de no 1002501-63.2019.811.0000 e no 1006602 -12.2020.8.11.0000, desta relatoria, que estão assim ementados:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL ADJUDICADO PELOS CREDORES – BEM DADO EM GARANTIA EM CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – DIREITO DE PREFERÊNCIA A SER OBSERVADO - PRESCRIÇÃO DO REFERIDO TÍTULO – PRECLUSÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tendo em vista que a decisão ora vergastada apenas confirmou aquela anteriormente lançada, caracterizado o impedimento de reanálise da matéria, ante a preclusão configurada. (N.U 1002501-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL ARREMATADO - DETERMINAÇÃO PARA QUE O EXEQUENTE DEPOSITE O VALOR EM FAVOR DO CREDOR HIPOTECÁRIO – QUESTÃO PRECLUSA QUE NÃO PODE SER REVOLVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Verifica-se que a parte recorrente pretende revolver questão flagrantemente preclusa, ao tentar desconstituir o crédito de terceiro, por via transversa, em decisão que tão apenas determinou, de forma derradeira, a intimação dos exequentes para que depositassem o crédito pertencente ao credor hipotecário. (1006602-12.2020.8.11.0000).
Então, por esses fundamentos, deve ser mantida a decisão de base.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.